Tribunal: TJES
Processo: 5043188-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043188-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HALAN DE JESUS CANDIDO ALVES
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência na qual o consumidor aduz, em síntese, que efetuou compra de aparelho celular pela plataforma da requerida, a qual veio a ser posteriormente cancelada. Inobstante o não recebimento do produto, as parcelas continuaram a ser cobradas em sua fatura.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Em face ao exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência do débito referente à compra do iPhone (Pedido n. 163250004297348-01), determinando que a requerida se abstenha de efetuar novas cobranças referentes a esta compra, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais);

B)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 3.583,20 (três mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos) –
VALOR JÁ EM DOBRO,
acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso;

C)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Registra-se que os juros de mora serão calculados na forma do art. 406 do Código Civil.

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
”A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando suas alegações de contestação, notadamente a ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo evento danoso. Subsidiariamente pleiteou o afastamento dos danos morais/sua redução e a impossibilidade de restituição em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que as conclusões constantes em sentença são claras e estão em consonância com as provas constantes dos autos, não havendo que se falar em modificação do julgado, tampouco na ilegitimidade passiva do recorrente, que participou da cadeia de consumo.

Resta suficientemente demonstrado nos autos que, após o cancelamento da compra, as parcelas continuaram sendo cobradas na fatura do consumidor, não havendo real comprovação de estorno ou cancelamento da cobrança das parcelas, o que atrai a responsabilidade da recorrente pelo ilícito, na qualidade de fornecedora de serviço que participou da cadeia de consumo.

Portanto, havendo ilegalidade das cobranças, devida a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42 do CDC, bem como a indenização em danos morais, porquanto o consumidor, além de desrespeitado, passou por verdadeira situação de estresse e precisou comprometer sua verba alimentar para o pagamento de um produto que não recebeu.

Registro que a recorrente é parte hipersuficiente na relação, capaz de reaver o valor caso este tenha sido destinado indevidamente à empresa terceira que também participou da cadeia de consumo.

Isto posto, tal qual o juízo
a quo
, entendo pela declaração de inexistência de débito e condenação da parte recorrente em danos materiais e morais, não sendo os documentos acostados por ela aos autos capazes de desconstituir as alegações autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)